Tribunal: TJMT
Processo: 1044641-47.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044641-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAMBOYANT RENTCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 21.279.964/0001-90 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO ASSOCIATIVA QUE, NA PRÁTICA, CONFIGURA PRESTAÇÃO REMUNERADA DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO ASSOCIADO. SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, condenando-a ao pagamento do valor integral do veículo sinistrado, apurado pela Tabela FIPE à época do evento, bem como à indenização por dano moral, em razão da suspensão injustificada do pagamento após roubo do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é inadmissível em razão da alegada intempestividade dos embargos de declaração que integraram a sentença; (ii) saber se a relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e associado submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e se a suspensão do pagamento da indenização securitária, condicionada à conclusão de inquérito policial, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A alegada intempestividade dos embargos de declaração não enseja o não conhecimento do recurso, porquanto a matéria foi expressamente analisada pelo juízo de origem, inexistindo nulidade absoluta ou violação direta às normas processuais que autorize o afastamento da decisão, sobretudo à míngua de prejuízo concreto à parte adversa.

A associação de proteção veicular, embora formalmente estruturada como entidade sem fins lucrativos, atua materialmente como fornecedora de serviços, mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas consumeristas diante da vulnerabilidade do associado.

A suspensão indefinida do pagamento da indenização securitária, fundada exclusivamente na pendência de inquérito policial, sem demonstração concreta de fraude imputável ao associado e sem previsão de prazo razoável para solução administrativa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o quantum fixado em R$ 10.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: 1. Associações de proteção veicular submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando, a despeito de sua forma jurídica, atuam como fornecedoras de serviço mediante contraprestação pecuniária e em contexto de vulnerabilidade do associado.

2. A suspensão indefinida do pagamento de indenização securitária, condicionada à conclusão de inquérito policial e desacompanhada de prova concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, e 14; CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre aplicação do CDC às associações de proteção veicular; precedentes sobre dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Flamboyant Rentcar Locação de Veículos Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença de mérito (id. 195279753), o magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de proteção veicular e concluiu pela ilegitimidade da suspensão do pagamento da indenização securitária, condenando a requerida/apelante ao pagamento de:
(i)
indenização contratual correspondente a 100% do valor do veículo sinistrado, apurado pela Tabela FIPE à época do sinistro, ocorrido em 28/06/2023, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a contratação e juros pela taxa SELIC a partir da citação; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iii) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença foi objeto de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A parte ré, alegou, em síntese, contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como omissão quanto ao abatimento da cota de participação, mensalidades e à transferência do veículo sinistrado.
Os embargos da requerida foram

parcialmente acolhidos
, exclusivamente para determinar o abatimento da cota de participação (R$ 1.695,72) e de seis mensalidades (R$ 1.546,20), bem como para reconhecer o direito de sub-rogação da associação sobre o salvado, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

Já os declaratórios interposto pela autora foram rejeitados.

Inconformada, a associação interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação associativa;
(ii)
a inexistência de descumprimento contratual, porquanto a suspensão do pagamento estaria amparada no regulamento interno diante da pendência de inquérito policial;
(iii)
a ausência de falha na prestação do serviço;
(iv)
a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente,
(v)
a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais .

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pela apelante foram intempestivos, o que implicaria o trânsito em julgado da sentença originária e, por conseguinte, a inadmissibilidade da apelação. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando a correção da aplicação do CDC, a caracterização do descumprimento contratual e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Flamboyant Rentcar Locação de Veículos Ltda.
em face da
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso
, visando o pagamento do valor integral do seu veículo, além da condenação da associação ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

A Recorrida relatou que contratou proteção veicular junto à associação, no qual o seu veículo protegido acabou sendo roubado em 28.06.2023. Alegou que, após o acionamento do evento, a Recorrente suspendeu o pagamento da indenização até a conclusão do inquérito policial, o que teria acarretado o descumprimento contratual, além de prejuízos materiais e danos morais.

Por sua vez, em sede de defesa, a Recorrente defendeu a existência de fortes indícios de fraude ou apropriação indébita praticada pela condutora do veículo, motivo pelo qual pediu a denunciação da lide em face da mesma. No mérito, sustentou a legitimidade da suspensão da indenização, com base no seu regimento interno, até a conclusão do inquérito policial, afirmando que a parte autora agiu de má-fé e descumpriu as cláusulas contratuais.

Após a regular tramitação processual, o MM. Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida/apelante ao pagamento de: (i) indenização contratual correspondente a 100% do valor do veículo sinistrado, apurado pela Tabela FIPE à época do sinistro, ocorrido em 28.06.2023, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a contratação e juros pela taxa SELIC a partir da citação; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iii) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença foi objeto de embargos de declaração opostos pela ré, nos quais se alegou, em síntese, contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como omissão quanto ao abatimento da cota de participação, mensalidades e à transferência do veículo sinistrado. Os embargos foram parcialmente acolhidos, exclusivamente para determinar o abatimento da cota de participação (R$ 1.695,72) e de seis mensalidades (R$ 1.546,20), bem como para reconhecer o direito de sub-rogação da associação sobre o salvado, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

Irresignada, a associação interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação associativa;
(ii)
a inexistência de descumprimento contratual, porquanto a suspensão do pagamento estaria amparada no regulamento interno diante da pendência de inquérito policial;
(iii)
a ausência de falha na prestação do serviço;
(iv)
a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente,
(v)
a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pela apelante foram intempestivos, o que implicaria o trânsito em julgado da sentença originária e, por conseguinte, a inadmissibilidade da apelação. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando a correção da aplicação do CDC, a caracterização do descumprimento contratual e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia preliminar reside na alegada intempestividade dos embargos de declaração opostos pela apelante, sob o fundamento de que teria havido duplicidade de intimações no mesmo sistema eletrônico (DJEN), devendo prevalecer a primeira publicação válida, o que acarretaria a fluência do prazo recursal em momento anterior ao reconhecido pelo juízo de origem.

Consoante se extrai dos autos, a sentença originária foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, tendo o juízo singular afastado a preliminar de intempestividade ao fundamento de que a publicação teria ocorrido em sexta-feira, com início do prazo apenas na segunda-feira subsequente. Ainda que se reconheça a existência de debate jurisprudencial acerca da duplicidade de intimações, verifica-se que o magistrado enfrentou expressamente a questão, firmando entendimento quanto à tempestividade dos aclaratórios.

Nos termos do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, é possível a devolução ao Tribunal das questões processuais não agraváveis decididas em primeiro grau. Todavia, no caso concreto, não se evidencia erro manifesto ou violação direta à legislação processual capaz de conduzir, de plano, ao reconhecimento da intempestividade dos embargos, sobretudo porque o próprio juízo de origem analisou a matéria e fundamentou sua decisão, inexistindo nulidade absoluta ou prejuízo concreto à parte adversa.

Rejeito,
portanto, a
preliminar de não conhecimento do recurso
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

De proêmio, a apelante sustenta que não resta caracterizada a relação de consumo entre as partes
,
pugnando pelo afastamento do CDC ao caso
.

Entretanto, o que realmente se denota da relação havida, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A figuração da apelada como beneficiária de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela apelante.

Isso porque, é evidente que a apelante presta serviço de natureza securitária com remuneração correspondente pelo associado, a enquadrando no conceito de fornecedora.

Ademais, a sentença recorrida analisou de forma minuciosa o conjunto probatório e corretamente reconheceu que, embora formalmente estruturada como associação, a apelante
atua, na prática, como fornecedora de serviço de proteção veicular
, mediante contraprestação pecuniária, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no artigo
3º do Código de Defesa do Consumidor,
sendo a apelada destinatária final do serviço.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
associações de proteção veicular submetem-se às normas do CDC quando evidenciada a prestação de serviço remunerado e a vulnerabilidade do associado, circunstância devidamente reconhecida na sentença.

A propósito, a jurisprudência pátria segue a mesma linha, veja:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES - SEGURO - ASSOCIAÇÃO VEICULAR - CDC - APLICABILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDENAÇÃO.
Nos termos do que restou decidido pelo STJ, quando julgado o AResp n 1.263.056/MG, aplica-se à relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Uma vez que houve o furto do veículo, e a previsão de cobertura pelo negócio jurídico, a indenização por danos materiais é medida que se impõe. Ademais, resta caracterizado dano moral a ensejar indenização a este título, em razão da negativa da cobertura pleiteada, tal fato ultrapassa o mero dissabor".
(TJMG – RAC n. 1.0000.22.111423-4/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), j. 21.07.2022 - destaquei).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CDC. APLICAÇÃO. CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXTINGUE A COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DO RISCO SEGURADO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É aplicável às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora o Código de Defesa do Consumidor.
2. (...) ".
(TJMG – RAC n. 1.0000.22.141928-6/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, J. 09.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC
. (...).
”

(RAC n. 1002593-98.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – destaquei).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Portanto, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Prosseguindo na análise das insurgências recursais,
no tocante ao alegado descumprimento contratual
, verifico que restou incontroverso que o sinistro (roubo do veículo Hyundai HB20, ocorrido em 28/06/2023) foi regularmente comunicado e que a apelada permaneceu adimplente com suas obrigações associativas.

Assim, a suspensão indefinida do pagamento da indenização, condicionada à conclusão de inquérito policial, sem prazo razoável e sem demonstração concreta de fraude imputável à autora, caracteriza
falha na prestação do serviço
, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No que se refere aos
danos morais
, a sentença igualmente merece ser mantida.

É sabedor, que a recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária extrapola o mero inadimplemento contratual, sobretudo quando impõe à empresa autora significativa insegurança financeira e prolongada privação de valor expressivo, configurando abalo indenizável.

Outrossim, o
quantum
fixado na sentença de
R$ 10.000,00
mostra-se proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, tenho por bem, manter integralmente a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025